Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700759-33.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ARCANGELO COELHO DOS SANTOS APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Intime-se o apelante para que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelo apelado. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 1 de julho de 2020 14:40:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator